Tribunal: TJMT
Processo: 1008082-33.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008082-33.2019.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Reajuste contratual, Planos de saúde]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNA LAIS EVANGELISTA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 046.797.291-55 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - CNPJ: 43.643.139/0001-66 (APELANTE), WILZA APARECIDA LOPES SILVA - CPF: 255.685.028-03 (ADVOGADO), G2C ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. - ME - CNPJ: 16.692.996/0001-83 (APELANTE), DEBORA RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 053.344.417-94 (ADVOGADO), MONICA ISSA TAVORA - CPF: 122.569.647-01 (ADVOGADO), UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - CNPJ: 43.643.139/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO - REAJUSTE ANUAL – PERCENTUAL UTILIZADO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – NÃO JUSTIFICADO – ABUSIVIDADE – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO PERCENTUAL FIXADO PELA ANS – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a ré/apelante manteve-se inerte. Ao assim agir, a ré/apelante mitigou o seu prejuízo, atitude que, segundo o nosso ordenamento jurídico, viola o princípio da boa-fé.

2. Ademais, o julgamento do feito, tal como se dera, não caracteriza cerceamento de defesa, mormente porque, como cediço, as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

3. Com efeito, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa.

4. Como cediço, a operadora do plano de assistência à saúde e a administradora de benefícios respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos beneficiários, pois ambas fazem parte da cadeia de fornecimento de serviço na relação de consumo.

5. Logo, havendo responsabilidade solidária na cadeia de consumo dos serviços de plano de saúde, resta caracterizada a legitimidade passiva da ré/apelante.

6. A abusividade do percentual de 30%, fixado para reajustar a mensalidade do plano de saúde da autora, ora apelada, está evidenciado em razão da ré, ora apelante, não ter logrado êxito em esclarecer a razão do uso do percentual tão elevado para o reajuste da mensalidade.

7. Em que pese realmente o reajuste do plano de saúde coletivo não estar vinculado ao índice apurado pela Agência Nacional da Saúde - ANS e utilizado nos contratos individuais ou familiares, tem-se que a utilização desse índice decorre diante da inexistência de parâmetros objetivos para o reajuste dos planos coletivos e em razão de entendimento jurisprudencial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
G2C ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. - ME,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Nulidade de Cláusula Abusiva no. 1008082-33.2019.8.11.0041, ajuizada por
BRUNA LAIS EVANGELISTA DA SILVA RIBEIRO
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que o percentual de reajuste anual, realizado em setembro/2018, seja apurado em sede de liquidação de sentença, por meio de cálculos atuariais. Ainda, determinou que havendo valor pago a maior pela parte autora sobre o percentual apurado, deverá a parte requerida promover a devida restituição sobre tal período, de forma simples, a ser corrigido pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Por ter decaído na maior parte, condenou a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), eis que o valor da causa é baixo, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil (ID 173858594).

Irresignada, a ré/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, tendo em vista ser imprescindível a produção de prova pericial atuarial, a fim de comprovar que não houve qualquer legalidade ou abusividade quanto ao reajuste havido no contrato.

Defende que, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que as Administradoras fazem a gestão dos contratos coletivos, não sendo responsáveis pelo cálculo e aplicação de reajuste, possuindo no presente caso apenas a função de comunicar aos beneficiários sobre o percentual de reajuste definido pela Operadora.

No mérito, sustenta que o reajuste aplicado no caso é o anual, sendo este de total conhecimento da beneficiária desde o momento de adesão ao plano.

Defende que, os planos individuais são mais caros que os coletivos, e por não se tratar de uma coletividade de pessoas ou passar por uma série de cálculos faz, naturalmente, que o reajuste seja menor, portanto, é completamente equivocada qualquer tipo de demonstração onde os valores de um plano coletivo sofram reajustes estipulados pela ANS a planos individuais.

Argumenta que, os reajustes dos planos coletivos por adesão são realizados pelas operadoras e levam em consideração uma série de fatores, prestadores, utilização dos beneficiários, trata-se de um cálculo atuarial realizado pela operadora para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato coletivo.

Destaca que, é entendimento do STJ que a ANS exija apenas um comunicado em relação aos reajustes dos planos coletivos, não sendo necessária autorização prévia da Autarquia (ID 173858595).

A autora/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 173858602).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

A ré/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, tendo em vista ser imprescindível a produção de prova pericial atuarial, a fim de comprovar que não houve qualquer legalidade ou abusividade quanto ao reajuste havido no contrato.

Pois bem.

A irresignação não deve prevalecer.

Isso porque, extrai-se dos autos que intimadas as partes para especificarem as provas quem pretendessem produzir (ID 173858586), apenas autora/apelada se manifestou (ID 173858588), enquanto que a ré/apelante manteve-se inerte, conforme certificado nos autos (ID 173858591).

Ao assim agir, a ré/apelante mitigou o seu prejuízo, atitude que, segundo o nosso ordenamento jurídico, viola o princípio da boa-fé.

Em casos tais, a jurisprudência assim tem decidido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA PUBLICADA ERRONEAMENTE. CONDENAÇÃO DO ESTADO A MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA.

AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA EM FACE DA SERVENTUÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANO MORAL. PROCURADOR DO ESTADO. INEXISTÊNCIA. MERO DISSABOR. APLICAÇÃO, ADEMAIS, DO PRINCÍPIO DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO DANO. [...]. 4. Não fosse por isso,
é incontroverso nos autos que o recorrente, depois da publicação equivocada, manejou embargos contra a sentença sem nada mencionar quanto ao erro,
não fez também nenhuma menção na apelação que se seguiu e não requereu administrativamente a correção da publicação
.
Assim, aplica-se magistério de doutrina de vanguarda e a jurisprudência que têm reconhecido como decorrência da boa- fé objetiva o princípio do Duty to mitigate the loss, um dever de mitigar o próprio dano, segundo o qual a parte que invoca violações a um dever legal ou contratual deve proceder a medidas possíveis e razoáveis para limitar seu prejuízo
.
É consectário direto dos deveres conexos à boa-fé o encargo de que a parte a quem a perda aproveita não se mantenha inerte diante da possibilidade de agravamento desnecessário do próprio dano, na esperança de se ressarcir posteriormente com uma ação indenizatória, comportamento esse que afronta, a toda evidência, os deveres de cooperação e de eticidade.
5. Recurso especial não provido.
(REsp 1325862/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 10/12/2013).

Ademais, o julgamento do feito, tal como se dera, não caracteriza cerceamento de defesa, mormente porque, como cediço, as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

Com efeito, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA - LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE RÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. - O
julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas complementares e sem a prolação de decisão de saneamento, não configura a nulidade da sentença na hipótese em que o magistrado da causa, de forma fundamentada, reputa suficiente ao deslinde do feito a prova documental constante dos autos e não se afigura caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 357 do CPC, a evidenciar prejuízo às partes pela ausência de decisão saneadora
. [...]. (
TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.204960-3/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2023, publicação da súmula em 09/02/2023).

AGRAVO RETIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa na hipótese em que as provas requeridas são irrelevantes para resolução das controvérsias contidas na ação
. 2. Agravo retido conhecido e não provido. [...].
(TJ-PR - APL: 13747845 PR 1374784-5 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 01/07/2015, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1625 11/08/2015).

Assim, estando os autos aptos ao julgamento, sua antecipação (com dispensa de dilação probatória), não representa causa de cerceamento de defesa, mormente quando, a ré/apelante
não pugnou pela produção de provas, deixando o prazo decorrer
in albis
.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO PRELIMINAR (DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE)

Eminentes Pares:

A ré/apelante afirma que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que as Administradoras fazem a gestão dos contratos coletivos, não sendo responsáveis pelo cálculo e aplicação de reajuste, possuindo no presente caso apenas a função de comunicar aos beneficiários sobre o percentual de reajuste definido pela Operadora.

Sem razão, contudo.

Com efeito, como cediço, a operadora do plano de assistência à saúde e a administradora de benefícios respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos beneficiários, pois ambas fazem parte da cadeia de fornecimento de serviço na relação de consumo.

Apenas para registro, seguem precedentes:

DIREITO CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA. DANO MORAL. DIMINUIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. [...]. 5.
A argumentação suscitada no recurso especial, de ilegitimidade da operadora de planos de saúde para responder por danos causados a seus usuários pela administradora de benefícios, contraria a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, segundo a qual, há responsabilidade solidária na cadeia de consumo dos serviços de plano de saúde. Precedentes
. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.952.396/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSOS ESPECIAIS. IRRESIGNAÇÕES MANEJADAS SOB A ÉGIDE DO NCPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSOS ESPECIAIS ISOLADOS DA OPERADORA E DO HOSPITAL E OUTRO. NOSOCÔMIO E MÉDICO CREDENCIADOS AO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO. RECURSOS ESPECIAIS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...]. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior reconhece que a operadora de plano de saúde é solidariamente responsável pelos danos decorrentes de falha ou erro na prestação de serviços do estabelecimento ou médico conveniados
. 3. Este Sodalício Superior apenas pode alterar o valor indenizatório do dano moral apenas nos casos em que a quantia arbitrada pelo acórdão recorrido for irrisória ou exorbitante, como verificado na hipótese. 4. Recursos especiais parcialmente providos.
(REsp 1.901.545/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/6/2021, DJe 11/6/2021)

Logo, havendo responsabilidade solidária na cadeia de consumo dos serviços de plano de saúde, resta caracterizada a legitimidade passiva da ré/apelante.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

IV) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Inicialmente, insta consignar que na relação jurídica envolvida, é pacífico entendimento acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a teor do verbete da Súmula de no 469 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”

Pontuada essa questão, o cerne da discussão é saber se a Juíza sentenciante, ao declarar ilegal o reajuste anual de 30%, realizado em setembro/2018, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta que o reajuste aplicado no caso é o anual, sendo este de total conhecimento da beneficiária desde o momento de adesão ao plano.

Defende que, os planos individuais são mais caros que os coletivos, e por não se tratar de uma coletividade de pessoas ou passar por uma série de cálculos faz, naturalmente, que o reajuste seja menor, portanto, é completamente equivocada qualquer tipo de demonstração onde os valores de um plano coletivo sofram reajustes estipulados pela ANS a planos individuais.

Argumenta que, os reajustes dos planos coletivos por adesão são realizados pelas operadoras e levam em consideração uma série de fatores, prestadores, utilização dos beneficiários, trata-se de um cálculo atuarial realizado pela operadora para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato coletivo.

Destaca que, é entendimento do STJ que a ANS exija apenas um comunicado em relação aos reajustes dos planos coletivos, não sendo necessária autorização prévia da Autarquia (ID 173858595).

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, no caso, a abusividade do percentual de 30%, fixado para reajustar a mensalidade do plano de saúde da autora, ora apelada, está evidenciada em razão da ré, ora apelante, não ter logrado êxito em esclarecer a razão do uso do percentual tão elevado para o reajuste da mensalidade.

Na verdade, verifica-se nos autos que a tese defendida pela ré, ora apelante, acerca do reajuste ter sido praticado nos termos contratados e com o intuito de manter e recompor o equilíbrio contratual e atuarial, não passa de mera alegação, haja vista que desprovida de qualquer prova cabal nesse sentido.

Aliás, sequer apresentou parecer atuarial, tampouco, intimada para especificar as provas quem pretendia produzir pugnou pela produção de prova pericial atuarial, a fim de comprovar que não houve qualquer legalidade ou abusividade quanto ao reajuste havido no contrato.

A propósito, vejamos o precedente desta Quarta Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO - MENSALIDADE – REAJUSTE ANUAL - LIVRE NEGOCIAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO PERCENTUAL FIXADO PELA ANS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Os reajustes anuais dos contratos de plano de saúde coletivos são livremente negociados pela operadora do plano de saúde e a empresa que celebra o contrato, desde que o aumento da mensalidade não se mostre abusivo, a ponto de romper o equilíbrio contratual.
Na ausência de comprovação de que tais negociações entre as partes de fato ocorreram, é lícita a aplicação ao contrato dos índices divulgados pela ANS
.
(N.U 001548044.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 27/08/2019).

Nesse contexto, em razão da ré, ora apelante, não ter demonstrado cabalmente o desequilíbrio contratual que justificaria a aplicação do percentual de 30% sobre o valor da mensalidade da autora, ora apelada, a utilização desse percentual, à toda evidência, se mostra abusivo, rompendo o equilíbrio contratual.

Por sua vez, em que pese realmente o reajuste do plano de saúde coletivo não estar vinculado ao índice apurado pela Agência Nacional da Saúde - ANS e utilizado nos contratos individuais ou familiares, tem-se que a utilização desse índice decorre diante da inexistência de parâmetros objetivos para o reajuste dos planos coletivos e em razão de entendimento jurisprudencial.

Nesse sentido os precedentes deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE MENSALIDADE - PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE INDICES DA ANS – IMPROCEDENCIA – NÃO DEMONSTRADO O AUMENTO DA SINISTRALIDADE – ABUSIVIDADE O REAJUSTE – RECURSO DESPROVIDO. Não merece ser reformada a r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação que visa declaração de abusividade dos índices de reajuste praticados pela operadora de saúde no plano coletivo contratado pela autora.
Necessária a prova cabal do aumento da sinistralidade para embasar os reajustes em percentual muito superior ao fixado pela ANS para os planos individuais.
Inexistente tal prova, torna-se admissível a utilização dos índices da ANS como parâmetro para os reajustes do plano coletivo.
(N.U 0020011-81.2011.8.11.0002, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - CONTRATO COLETIVO - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INTELIGÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N. 469 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - REAJUSTE ANUAL - AUSÊNCIA DE PRÉVIO CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR QUANTO AOS ÍNDICES A SEREM APLICADOS NAS MENSALIDADES - CLAÚSULA ABUSIVA - INCIDÊNCIA POR ANALOGIA DOS PERCENTUAIS FIXADOS PELA ANS AOS CONTRATOS INDIVIDUAIS DE PLANO DE SAÚDE - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR - SENTENÇA MANTIDA - ÔNUS SUCUMBENCIAL RECURSAL DEVIDO - ARTIGO 85, § 1o - RECURSO DESPROVIDO. 1-De acordo com o Verbete Sumular n. 469 do Superior Tribunal, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde coletivo. 2-Como é cediço, diferente dos contratos individuais e familiares, os contratos coletivos de plano de saúde, não se submetem aos percentuais de reajuste estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde, de forma que é livre a negociação entre a operadora do plano de saúde e a parte contratante. 3-Contudo, embora não haja fixação dos percentuais a serem aplicados e exista previsão contratual do reajuste, o aumento das prestações não pode ocorrer de forma indiscriminada, eis que deve ser preservado o princípio da boa-fé que rege as relações contratuais, de modo que qualquer comportamento abusivo entre as partes contraentes deve ser afastado. 4-No caso, mostra-se devida a manutenção a sentença que declarou nula a cláusula de reajuste firmada no contrato, eis que além do Apelante não ter sido comunicado previamente sobre o aumento das prestações, referida cláusula não é clara e específica quanto aos índices a serem aplicados para o aumento das mensalidades. 5-
Diante da abusividade do reajuste aplicado pela Apelante, aplica-se por analogia os índices anuais estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde-ANS, aos contratos individuais e familiares
, que no ano de 2016 (maio/2016 a abril/2017) foi no percentual de 13,57%. 6-Levando em consideração o pagamento a maior das prestações pelo Apelado, mostra-se devida a restituição na forma simples, que deverão ser apurados, por meio de liquidação de sentença, conforme estabelecido no decisum. 7-Tendo em vista que a sentença foi proferida na vigência do novo CPC, deve ser aplicado o seu artigo 85, § 1o, de modo que, em homenagem ao princípio da causalidade e com fundamento no artigo citado, condeno a Apelante ao pagamento dos honorários recursais, fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.
(N.U 0005042-85.2016.8.11.0002, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 04/08/2017).

Portanto, tendo em conta que a ré, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto da sentença recorrida, não há por onde atender à súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro os honorários sucumbenciais para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023